Tribunal: STF
Processo: AI 662319
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
   DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
   283 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O agravo regimental deve atacar todos os
   fundamentos suficientes da decisão agravada. Súmula 283 do STF.
II - Quanto ao art. 5º, XXXV, da Constituição, observe-se que
   julgamento contrário aos interesses da parte não basta à
   configuração da negativa de prestação jurisdicional.
III -
   Agravo regimental improvido.